Tribunal: STF
Processo: AI 390706
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL
ANTE A INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA DÚVIDA.
Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão embargado a
 ausência
dos aludidos pressupostos no recurso extraordinário.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se mostrando,

para isso, adequada a via adotada.
Embargos declaratórios rejeitados.